Tribunal: TJES
Processo: 5003239-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003239-32.2023.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ENESIO BATISTA DOS SANTOS FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que a empresa requerida alterou, de forma unilateral, os voos por ela adquiridos para os dias 27.11.2022 e 21.02.2023. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, a requerida suscita preliminar de inépcia da inicial. Quanto ao mérito, aduz que tomou todos os esforços possíveis para minimizar os impactos do cancelamento dos voos adquiridos pelo autor, prestando-lhe a assistência necessária. Ademais, argumenta pela inexistência de ato ilícito em sua conduta, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de inépcia da inicial, conforme disposto pelo juízo de primeiro grau, uma vez que os documentos essenciais ao julgamento do processo foram juntados pelo recorrido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe
à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a ocorrência de força maior capaz de justificar o cancelamento dos voos adquiridos pelo recorrido, situação que lhe ensejou excessivo transtorno.

Portanto, inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da recorrente pela remarcação unilateral do voo do recorrido, que ensejou para o consumidor inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e, por via reflexa, evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados ao consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, nos mesmos termos:

A requerida, em contestação alega que na reserva ACJDTY do dia 27.11.2022, foi necessária a alteração do destino de Vitória, pois o aeroporto apresentou condições climáticas desfavoráveis, apesar disso, ofertou acomodação no primeiro disponível, bem como, hospedagem e alimentação (ID – 26373032, pág. 08).

Apesar de alegar, a requerida não apresenta qualquer documento da ANAC ou INFRAERO, demonstrando fechamento do aeroporto de VITÓRIA, no dia dos fatos.

A atividade da parte requerida é de risco, sendo certo que o risco do negócio não pode ser lançado sobre o consumidor, ainda mais quando não observamos qualquer prova de que o atraso/cancelamento ocorreu por fortuito externo.

Quanto a reserva VLTCNA do dia 21.02.2023, aduz a requerida, que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de manutenção não programada da aeronave do voo 4412, todavia, a parte autora foi devidamente informada do cancelamento e reacomodada para o voo seguinte. Ademais, fora prestada toda assistência necessária, fornecendo alimentação tanto durante a hospedagem quanto ainda no aeroporto, tal como cortesia no despacho da bagagem (ID –26373032, pág. 14).

Não há o que se falar em manutenção não programada, para justificar o erro da requerida, uma vez que a necessidade de manutenção não restou comprovada nos autos, me fazendo concluir que, na verdade, se reveste da desorganização da requerida na venda de passagens e acomodação de seus passageiros.

[...]

O dano moral resta demonstrado, por conta do descaso, da requerida, na alteração unilateral dos voos para dia seguinte, causando grandes transtornos a parte autora, impedindo-a de chegar ao seu destino no tempo adequado e previamente contratado.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo adequado o valor fixado pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 1° de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)